Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la.
3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, já que necessita da internação e do tratamento com Eletroestimulação Magnética Transcraniana (EMT) diante do risco que a doença mental oferece para o próprio Agravante e para terceiros, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio do tratamento pleiteado.
5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge o plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.